Tribunal: TJBA
Processo: 8076465-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076465-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s):GLEYDSON PIRES DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. TEMA 677 DO STJ. MANUTENÇÃO DOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória, rejeitou impugnação, homologou cálculos do exequente no valor de R$ 12.355,06 e determinou a expedição de alvarás para levantamento. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material ou excesso de execução nos cálculos homologados, em razão de pagamento parcial realizado por corré; (ii) estabelecer se o depósito judicial efetuado pelo agravante possui efeito liberatório apto a afastar a incidência dos consectários da mora previstos no art. 523, §1º, do CPC. III . Razões de decidir 3. A obrigação fixada no título executivo é solidária, permitindo ao credor exigir de qualquer devedor o pagamento integral até a satisfação total do débito, nos termos do art. 275 do Código Civil. 4. O pagamento parcial realizado por corré não exonera os demais devedores do saldo remanescente acrescido de encargos legais decorrentes da mora. 5. O executado que não realiza pagamento voluntário no prazo do art. 523, caput, do CPC submete-se à incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o débito. 6. O depósito judicial efetuado para garantia do juízo não possui efeito liberatório e não afasta a incidência dos consectários da mora, conforme entendimento consolidado no Tema 677 do STJ. 7. A mora persiste até a efetiva disponibilização do numerário ao credor, sendo inadequada a pretensão de considerar o depósito como quitação da obrigação. 8. Os cálculos homologados observam a evolução do débito, os abatimentos cabíveis e a incidência correta das penalidades legais, inexistindo prova técnica de erro aritmético. 9. A alegação de excesso de execução decorre de interpretação jurídica equivocada do agravante sobre a incidência dos encargos, e não de erro material nos cálculos. 10. O princípio da menor onerosidade do devedor não afasta a aplicação dos encargos legais nem se sobrepõe ao princípio da efetividade da execução, que se realiza no interesse do credor. IV. Dispositivo 11. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8076465-25.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, BANCO BRADESCO SA e, parte Agravada, MANOEL PEREIRA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.